Tribunal: STF
Processo: ARE 988854
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-14
Data de publicação: 2017-02-14

Ementa:
Ementa: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de questão constitucional. Sumúlas 279 e 280/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos inviáveis nesta fase recursal (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.